Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Correta a decisão que decretou a prisão preventiva, e posteriormente indeferiu pedido de sua revogação, para garantia da ordem pública, com fundamento no modus operandi e risco concreto de reiteração delitiva, mormente diante de reincidência específica.
2. Ademais, considerando a evasão do paciente, mesmo ciente da investigação em curso e em seu desfavor, verifica-se a necessidade da segregação cautelar também para a salvaguarda da aplicação da lei penal.
3. Inviável a concessão de medidas cautelares diversas da prisão ao paciente, genitor de adolescente de 14 (catorze) anos de idade, uma vez que não demonstrada a imprescindibilidade deste aos cuidados do menor, a qual está sob os cuidados da genitora, inexistindo nos autos, ainda, comprovação de ocupação lícita.
4. Ordem denegada.